Tribunal: TJES
Processo: 5000451-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Imissão
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000451-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCILEY CORREA COSTA e outros
AGRAVADO: ISAEL ANTONIO MOURAO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOCILEY CORREA COSTA e JUÇARA CORREA DE MELO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, acostada ao Movimento ID 985023
, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ISAEL ANTONIO MOURÃO,
que deferiu a tutela de urgência postulada para determinar a reintegração de posse.

Em suas razões recursais os ora agravantes afirmam que juntamente com sua falecida irmã, são proprietários do imóvel descrito na inicial, este adquirido antes do matrimônio da falecida com o Sr. Isael, ora agravado.

Alegam que foram surpreendidos pelo ajuizamento da ação originária, uma vez que o agravado sempre soube que o referido imóvel era de propriedade dos agravantes e de sua falecida irmã, tendo, inclusive, se recusado a formalizar acordo de divisão do referido imóvel.

Afirmam, ainda, que no processo de inventário de sua falecida irmã, a agravante Juçara figura como inventariante e nele consta a inventaria o bem imóvel objeto da lide.

Diante dos fatos alegados, pleitearam o deferimento do efeito suspensivo.

Decisão proferida no Movimento ID 997744 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto no Movimento ID 1053014.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Movimento ID 1198042.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOCILEY CORREA COSTA e JUÇARA CORREA DE MELO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, acostada ao Movimento ID 985023
, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ISAEL ANTONIO MOURÃO,
que deferiu a tutela de urgência postulada para determinar a reintegração de posse.

Em suas razões recursais os ora agravantes afirmam que juntamente com sua falecida irmã, são proprietários do imóvel descrito na inicial, este adquirido antes do matrimônio da falecida com o Sr. Isael, ora agravado.

Alegam que foram surpreendidos pelo ajuizamento da ação originária, uma vez que o agravado sempre soube que o referido imóvel era de propriedade dos agravantes e de sua falecida irmã, tendo, inclusive, se recusado a formalizar acordo de divisão do referido imóvel.

Afirmam, ainda, que no processo de inventário de sua falecida irmã, a agravante Juçara figura como inventariante e nele consta a inventaria o bem imóvel objeto da lide.

Diante dos fatos alegados, pleitearam o deferimento do efeito suspensivo.

Decisão proferida no Movimento ID 997744 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

Apenas para nortear o julgamento, relembro tratar-se de demanda possessória ajuizada por Lázaro Pereira em face da requerida Isael Antonio Mourão em face de Jociley Correa Costa e de Juçara Correa de Melo.

É
cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Tratando-se especificamente de ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

No caso ora em discussão, é possível verificar que o autor/agravado
foi casado com
Jociene Vieira de Souza
, proprietária do imóvel em questão, pelo regime de comunhão parcial de bens, além de ser tia e irmã dos agravantes.

Com o falecimento de sua esposa o ora agravado, então, passou a deter a posse do imóvel na condição de cônjuge sobrevivente e
a administrar o pavimento que estava alugado, além de perceber o valor dos alugueres.

Destaco, ainda, que os autos vem instruídos com prova de que a Sra. Jociene, esposa do agravado, era a proprietária registral do imóvel, uma vez que não foi possível identificar provas de que a aquisição se deu em condomínio com os agravantes ou com terceiros e que ora agravado, na condição de cônjuge sobrevivente, é o seu único herdeiro.

Com base em tais premissas, é possível verificar que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao deferir a reintegração na posse do requerente, ora agravado, uma vez que se fez possível identificar a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Com relação à posse do bem, observa-se que os agravantes possuíam ciência da posse anterior exercida, tanto que não negam que o ora agravado sempre residiu no imóvel com a esposa e assim permaneceu após o seu falecimento.

Além disso, o agravado acosta dois Boletins de Ocorrência que demonstram a perda da posse e, consequentemente, o esbulho praticado pelos agravantes. Considerando a presunção de veracidade do documento público, qualquer alegação de inverdade quanto ao seu conteúdo deverá ser dirimida em instrução probatória a ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, firme nas razões expostas

NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto e julgo PREJUDICADO o Agravo Interno
.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, §11, do CPC, vez que a condenação já alcançou o máximo legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC -
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

2.

Tratando-se especificamente de ação de reintegração de posse, prescreve o artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho e; d) a perda da posse.

3.
Com o falecimento de sua esposa, o ora agravado passou a deter a posse do imóvel na condição de cônjuge sobrevivente e a administrar o pavimento que estava alugado, além de perceber o valor dos alugueres. Além disso, os autos vem instruídos com prova de que a Sra. Jociene, esposa do agravado, era a proprietária registral do imóvel, uma vez que não foi possível identificar provas de que a aquisição se deu em condomínio com os agravantes ou com terceiros e que ora agravado, na condição de cônjuge sobrevivente, é o seu único herdeiro.

4.
Com relação à posse do bem, observa-se que os agravantes possuíam ciência da posse anterior exercida, tanto que não negam que o ora agravado sempre residiu no imóvel com a esposa e assim permaneceu após o seu falecimento.

5.
O agravado acosta dois Boletins de Ocorrência que demonstram a perda da posse e, consequentemente, o esbulho praticado pelos agravantes. Considerando a presunção de veracidade do documento público, qualquer alegação de inverdade quanto ao seu conteúdo deverá ser dirimida em instrução probatória a ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

6.
Recurso improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.